Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703905-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAESIO DOURADO SALES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nas contrarrazões, DISTRITO FEDERAL alega que o apelante “não traz argumentos que infirmem a tese central já objeto de decisão do TJDFT” e defende que “não merece conhecimento o recurso interposto” (ID63676674). À luz dos artigos 9o e 10, CPC, manifeste-se FLAESIO DOURADO SALES (apelante) a respeito. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora